Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-84.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000893-84.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE EVANDRO DA LUZ - CPF: 029.598.853-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO ALBINO RIBEIRO - CPF: 936.451.631-15 (ASSISTENTE), DIEGO DA LUZ CORREIA - CPF: 610.034.903-52 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL] – VEREDITO CONDENATÓRIO – RECURSO DEFENSIVO – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR – MOTIVO FÚTIL – DESPROPORCIONALIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REPRESÁLIA A SUPOSTO FURTO DE CELULAR PRATICADO PELA VÍTIMA – ARESTO DO TJBA – QUALIFICADORA CARACTERIZADA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - RECONHECIMENTO PELOS JURADOS – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – RECURSO DESPROVIDO.

O “
motivo é fútil quando notadamente desporporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3a ed. São Paulo, 2003, p. 802) e pode ser caracterizado em situação de “
represália a suposto furto de aparelho de telefone celular praticado pela vítima
” (TJBA, Ap no 0002073-60.2012.8.05.0146).

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
” (TJMT, AP N.U 0006840-86.2009.8.11.0015).

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000893-84.2020.811.0100 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): JOSÉ EVANDRO DA LUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ EVANDRO DA LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1000893-84.2020.811.0100), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II, do CP - (ID 175309839).

O apelante sustenta que: 1) não fora “
demonstrada a presença da qualificadora do motivo fútil
”; 2) a aplicação das atenuantes constitui “
medida obrigatória [...], mesmo que importe na fixação da pena em quantidade inferior ao mínimo cominado
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; art. 121, § 2o, II, do CP e art. 593, III, “d”, do CPP (ID 175309855).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175309857).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Homicídio qualificado – Réu condenado pela conduta tipificada no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU: 1) Requer a submissão do APELANTE a novo julgamento ao argumento que a decisão dos jurados, acerca da qualificadora motivo fútil é manifestamente contrária às provas dos autos – 2) Subsidiariamente, requer a aplicação da pena abaixo do mínimo legal – PEDIDOS QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO: 1) Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação – Impossibilidade da desconstituição da sentença – 2) Julgados do STF, STJ e do TJMT – Mantém o entendimento vigente de que o teor da Súmula no 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes – Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 197466173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23/08/2020, no período noturno, na residência localizada na Rua Pedro Bom, Distrito Água da Prata, Município de Brasnorte/MT, o indiciado JOSÉ EVANDRO DA LUZ, agindo com animus necandi, mediante motivo fútil, matou a vítima, ainda não identificada, mas conhecida por “Tiozinho”, desferindo contra este golpes de faca, causando-lhe os ferimentos que foram causa exclusiva e suficiente de sua morte, conforme Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Fotografias, Termos de Declarações e demais elementos de provas coligados nos autos. [...]

Por fim, oportuno registrar que o crime ocorreu por motivação fútil, uma vez que o indiciado ceifou a vida da vítima, porque acreditava que “Tiozinho” teria furtado o seu aparelho celular, caracterizando, assim, causa de somenos importância comparado ao bem da vida.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ EVANDRO DA LUZ como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), do Código Penal. [...].
”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 175310177)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“
1o QUESITO
-
No dia 23/08/2020, no período noturno, na residência localizada na Rua Pedro Bom, Distrito Água da Prata, nesta cidade e Comarca de Brasnorte/MT, a vítima conhecida por "Tiozinho" foi atingida com golpes de faca, os quais produziram as lesões descritas nos autos e que foi a causa de sua morte?

(X) Sim

(

) Não

2o QUESITO
-
O réu JOSÉ EVANDRO DA LUZ foi o autor das lesões mencionadas no quesito anterior?

(X) Sim

(

) Não

3o QUESITO
- O Jurado absolve o acusado?

(

) Sim

(X) Não

4a QUESITO
– O réu José Evandro da Luz praticou o crime por motivo fútil, uma vez que ceifou a vida da vítima, pois acreditava que este teria furtado o seu aparelho celular?

(X) Sim

(

) Não.
” (ID 175309840 – fls. 13)

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOSÉ EVANDRO DA LUZ como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, com aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990. [...]

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. O motivo do crime figura como qualificadora e não será sopesada nesta fase. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal de crime praticado contra a vida. O comportamento da vítima em nada altera o panorama dos autos, logo, não deve ser sopesado desfavoravelmente.

Por estas razões, não havendo circunstância judicial desfavorável, para o homicídio qualificado pelo motivo fútil, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Segunda fase – agravante e atenuante

Verifico a presença da atenuante da confissão (art. 65, inciso II, “d”, do CP), contudo deixo de diminuir a pena em consonância com a Súmula 231 do STJ, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena e, por isso, torno a PENA DEFINITIVA em 12 anos de reclusão.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §1o, alínea “a” e §2o, alínea “a”, do Código Penal. [...]
” (Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 175309839)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termos de Apreensões (ID 175310171 – fls. 7 e ID 175310172 – fls. 22), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 175310171 – fls. 38)

Na fase policial, foram ouvidos Rogério Albino Ribeiro, testemunha (ID 175310171 – fls. 35/36), Diego da Luz Correia, testemunha (ID 175310171 – fls. 41/42), Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia (ID 175310172 – fls. 19/20), José Carlos Falcão, investigador de Polícia (ID 175310172 – fls. 21), Kleber José da Silva Nascimento, investigador de Polícia (ID 175310172 – fls. 23), Francisco Tacílio Lopes Lustosa, investigador de Polícia (ID 175310172 – fls. 24/25) JOSÉ EVANDRO DA LUZ, apelante (ID 175310171 – fls. 45/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia (ID 175309745), José Carlos Falcão, investigador de Polícia (ID 175309745), Kleber José da Silva Nascimento, investigador de Polícia (ID 175309745), Francisco Tacílio Lopes Lustosa, investigador de Polícia (ID 175309745) e o interrogatório de JOSÉ EVANDRO DA LUZ, apelante (ID 175309745).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas dos investigadores de Polícia Gracielly Rosa Ormond e José Carlos Falcão (ID 187175198).

Por outro lado, fora constatada a ausência do apelante, de modo que a Juíza-Presidente decretou sua revelia em razão da “
mudança de endereço do acusado sem comunicar o juízo
” (Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 175309839).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou o homicídio por motivo fútil por ter agido em razão de um suposto furto praticado pela vítima, identificada apenas como “Tiozinho”, a qual teria subtraído o celular do apelante (ID 175309839).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos dos investigadores de Polícia [Gracielly Rosa Ormond e José Carlos Falcão], em ambas as fases da persecução penal, que atuaram na investigação e confirmaram que o apelante agiu motivado pelo furto de celular supostamente praticado pela vítima (ID 175309745), bem como na confissão do apelante, nas fases inquisitiva e judicial, no sentido de que cometeu o homicídio pela “
suspeita de que ‘Tiozinho’ tenha furtado o celular
” (ID 175310171).

Com efeito, o “
motivo é fútil quando notadamente desporporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3a ed. São Paulo, 2003, p. 802) e pode ser caracterizado em situação de “
represália a suposto furto de aparelho de telefone celular praticado pela vítima
” (TJBA, Ap no 0002073-60.2012.8.05.0146 – Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas – 29.8.2014).

Nesse quadro, o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 13 deste e. Tribunal:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”

Ainda, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, reprimenda basilar fora fixada no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a Juíza-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Mas, por estar a pena no seu patamar mínimo, não a aplicou.

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

Registre-se que o c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado ao se considerar a pena imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024